Tribunal: STF
Processo: Rcl 57274
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL TRABALHISTA. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA: CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA SOB CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE. ALEGADA CONTRARIEDADE À AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.766: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada em 7.12.2022, por Marcelo Clemines de Araújo, contra o seguinte acórdão prolatado pela Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Nona Região no Processo n. 0000627-20.2020.5.09.0004, pelo qual teria sido contrariada a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.766:



    “HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA



    A ilustre Magistrada de origem condenou as partes ao pagamento de honorários sucumbenciais, sob os seguintes fundamentos (r. sentença de fl. 1756): 



    ‘Para fins de condenação ao pagamento de honorários, nos termos do artigo 791-A do texto celetista a sucumbência deve ser analisada por contraposição entre o acolhimento (parcial ou total) e a rejeição de cada pedido acumulado. No caso vertente, configurada a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrando a verba devida pelo reclamado em 10% do valor liquidado da condenação, e pelo reclamante em 10% da soma dos valores dos pedidos rejeitados.



    Sem prejuízo à contagem da prescrição ou decadência, a exigibilidade da dívida atribuída à reclamante ficará suspensa até que se comprove a alteração da condição de carência financeira que conduziu ao deferimento da gratuidade da justiça, consoante decidido na ADI 5766.



    Vale dizer: a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais não contraria o direito constitucional de livre acesso à justiça ou o próprio instituto da gratuidade, porque a exigibilidade da obrigação constituída está condicionada à mudança da condição financeira de seu beneficiário nos prazos decadencial e prescricional previstos em lei’.



    O Autor pugna para que seja majorado o percentual arbitrado a título de honorários sucumbenciais. Requer, ainda, que seja afastada sua condenação em relação à verba honorária, por se beneficiário da justiça gratuita.



    Analisa-se.



    Dispõe, textualmente, o art. 791-A da CLT, incluído pela Lei nº 13.467/2017: 



    ‘Art. 791-A. Ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão devidos honorários de sucumbência, fixados entre o mínimo de 5% (cinco por cento) e o máximo de 15% (quinze por cento) sobre o valor que resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.



    § 1º Os honorários são devidos também nas ações contra a Fazenda Pública e nas ações em que a parte estiver assistida ou substituída pelo sindicato de sua categoria.



    § 2º Ao fixar os honorários, o juízo observará:



    I - o grau de zelo do profissional;



    II - o lugar de prestação do serviço;



    III - a natureza e a importância da causa;



    IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.



    § 3º Na hipótese de procedência parcial, o juízo arbitrará honorários de



    sucumbência recíproca, vedada a compensação entre os honorários.



    § 4º Vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos dois anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.



    § 5º São devidos honorários de sucumbência na reconvenção’.



    Conjugando a inteligência do § 3º do art. 791-A da CLT com a regra geral prevista no ‘caput’ do art. 85 do CPC (‘A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor’), extrai-se que os honorários advocatícios devidos pelo trabalhador sucumbente devem ser calculados sobre a soma dos valores dos pedidos que forem totalmente indeferidos. Afinal de contas, a sucumbência é aferida à luz da pretensão veiculada em cada pedido, independentemente da expressão monetária atribuída a ele, por isso eventual deferimento parcial da verba trabalhista pleiteada não gera ao demandante o encargo de pagar honorários advocatícios sobre a diferença entre o valor apurado na liquidação e a quantia postulada na peça de ingresso.



    Após a análise da insurgência recursal, manteve-se a condenação imposta na origem, restando acolhidas parcialmente as pretensões do Reclamante. 



    Nesse cenário, caberá ao Autor suportar os honorários advocatícios em favor dos patronos do Reclamada sobre os pedidos julgados improcedentes. 



    Por outro lado, ao Réu deverá arcar com os honorários advocatícios incidentes sobre os pedidos acolhidos, ainda que parcialmente.



    Anote-se, contudo, que foi deferido o benefício da justiça gratuita ao Reclamante (r. sentença de fl. 1756).



    Conforme previsto no art. 791-A, § 4º, da CLT, a circunstância de a parte autora ser beneficiária da justiça gratuita não impediria a sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios. 



    Ocorre que, no julgamento da ADI nº 5.766/DF, ocorrido na Sessão do dia 20.10.2021, pelo Excelso STF, prevaleceu o entendimento de que os dispositivos da reforma trabalhista que estabelecem o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência por parte dos beneficiários da justiça gratuita ensejam óbice ao direito de acesso à justiça pela população mais pobre, sendo, portanto, inconstitucionais.



    A decisão da Suprema Corte acarretou suspensão da eficácia da expressão ‘desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa’, contida no § 4º do art. 791-A da CLT.



    Desse modo, sendo a parte autora beneficiária da justiça gratuita, os honorários advocatícios de sucumbência por ela devidos ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, independentemente da obtenção de crédito em juízo, nestes ou em outros autos, e a execução da parcela estará condicionada à efetiva comprovação de cessação da condição de hipossuficiência econômica no período de até dois anos após o trânsito em julgado, findo o qual estará extinta a respectiva obrigação.



    Portanto, a condenação da parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais está correta. Todavia, a exigibilidade da parcela deverá permanecer suspensa, nos termos da fundamentação supra e conforme já determinado pelo d. Juízo de origem.



    Quanto ao percentual aplicável, o § 2º do art. 791-A da CLT determina que, ao fixar os honorários advocatícios, o juiz deve sopesar o grau de zelo do advogado, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo causídico e o tempo exigido para o seu serviço. 



    Pautando-se por tais premissas, mostra-se adequado o percentual 10% (dez por cento) fixado na r. decisão primeira a título de honorários advocatícios, não se justificando a fixação de percentuais diferentes para os procuradores das partes.



    Ante o exposto, nega-se provimento” (fls. 18-19, doc. 4).



    2. O reclamante alega que essa “decisão está em desacordo com a decisão deste E. STF na ADI nº 5.766, a qual declarou a inconstitucionalidade do art. 790-B da CLT E §4º, bem como do 791-A, §4º, os honorários sucumbenciais não podem ser cobrados ou descontados do crédito obtido pelo reclamante, vez que beneficiário da justiça gratuita” (fl. 4, doc. 1).



    Argumenta que o “Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região vem interpretando de forma incorreta a decisão da ADI 5.766 deste E. STF, alegando que somente parte do referido art. foi declarado inconstitucional, quando a decisão deste E. STF” (fl. 5, doc. 1).



    Sustenta que “a decisão proferida pela 6ª Turma do E. TRT da 9ª Região está em desacordo com a decisão deste E. STF na ADI nº 5.766, a qual declarou a inconstitucionalidade do art. 790-B da CLT E §4º, bem como do 791-A, §4º, sendo que os honorários sucumbenciais não podem ser cobrados ou descontados do crédito obtido pelo reclamante, vez que beneficiário da justiça gratuita. Assim, afirma-se que a decisão deste E. STF na ADI nº 5.766 não foi respeitada pelo E. TRT da 9ª Região, devendo tal decisão ser cassada sendo determinada medida adequada à observância de sua jurisdição” (fl. 6, doc. 1).



    Requer medida liminar para “suspender imediatamente os autos nº 0000627-20.2020.5.09.0004, com o fim de evitar dano irreparável, sobretudo ante o fato de haver prazo transcorrendo para interposição de Recurso de Revista face o C. TST” ( fl. 6, doc. 1).



    Pede os benefícios da justiça gratuita e a procedência da ”presente reclamação constitucional, caçando a decisão impugnada, devendo ordenar a 2ª Turma do E. Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região a readequar a decisão proferida nos autos nº 0000627-20.2020.5.09.0004, garantindo assim a observância da decisão deste E. STF na ADI nº 5.766 e, determine a medida adequada à preservação de sua competência, nos termos do inciso III do artigo 161 do RISTF” (fl. 6, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    4.  No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao condenar o interessado e suspender a exigibilidade do pagamento de honorários advocatícios de beneficiário da justiça gratuita, a autoridade reclamada teria contrariado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direita de Inconstitucionalidade n. 5.766.



    6. A reclamação constitui instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que a competência do órgão judicial de instância superior seja resguardada.



    7. Na Ação Direita de Inconstitucionalidade n. 5.766, este Supremo Tribunal julgou parcialmente procedente o pedido para declarar inconstitucional as expressões: “ainda que beneficiária da justiça gratuita”, do caput e do § 4º do art. 790-B; “desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa”, do § 4º do art. 791-A; e “ainda que beneficiário da justiça gratuita”, do § 2º do art. 844 da Consolidação das Leis do Trabalho, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes:



    “(…) Presidente, já adianto que não entendo razoáveis os arts. 790-B, § 4º, e 791-A, § 4º. Não entendo razoável a responsabilização nua e crua, sem análise se a hipossuficiência do beneficiário da justiça gratuita pelo pagamento de honorários periciais deixou ou não de existir, inclusive com créditos obtidos em outro processo. Da mesma forma, não entendo razoável e proporcional o pagamento de honorários de sucumbência pelo beneficiário da justiça gratuita, sem demonstrar-se que ele deixou de ser hipossuficiente, ou seja, essa compensação processual sem se verificar se a hipossuficiência permanece ou não.



    A deferência de tratamento permitida pela Constituição se baseia exatamente nessa admissão de hipossuficiência. Simplesmente entender que, por ser vencedor em um outro processo ou nesse, pode pagar a perícia, e, só por ser vencedor no processo, já o torna suficiente, autossuficiente, seria uma presunção absoluta da lei que, no meu entendimento, fere a razoabilidade e o art. 5º, XXIV.



    Os dois dispositivos, tanto o caput quanto os parágrafos, estão estabelecendo obstáculos à efetiva aplicação do art. 5º, LXXIV - repito: ‘Art.5º ..... LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;’ 



    Uma eventual vitória judicial em outro ambiente processual não descaracteriza, por si só, a condição de hipossuficiência. Não há nenhuma razão para entender que o proveito econômico apurado no outro processo seja suficiente para alterar a condição econômica do jurisdicionado, em vista da infinidade de situações a se verificar em a cada caso. Nessa hipótese em que se pretende utilizar o proveito de uma ação para arcar com a sucumbência de outro processo – uma ‘compensação’ –, o resultado prático é mitigar a sua vitória e manter a sua condição de hipossuficiência.



    Ora, onde está a prova de que cessou a hipossuficiência para afastar os benefícios da justiça gratuita? A forma como a lei estabeleceu a incidência de encargos quanto a honorários de perícia e da sucumbência – como bem destacado pelo Ministro EDSON FACHIN em seu voto divergente, e também no parecer da Procuradoria-Geral da República – feriu a razoabilidade e a proporcionalidade e estipulam restrições inconstitucionais, inclusive pela sua forma absoluta de aplicação da garantia da gratuidade judiciária aos que comprovam insuficiência de recurso. 



    Então, Presidente, entendo inconstitucionais os arts. 790-B, caput e o § 4º, 791-A, § 4º. Nesse aspecto, julgo procedente a ação por serem inconstitucionais.



    Porém, não entendo inconstitucional – e aqui a minha primeira divergência com o eminente Ministro EDSON FACHIN – o dispositivo do art. 844, § 2º, da CLT: ‘Art. 844 (…) § 2º - Na hipótese de ausência do reclamante, este será condenado ao pagamento das custas calculadas na forma do art. 789 desta Consolidação, ainda que beneficiário da justiça gratuita...’ – e não entendo inconstitucional pelo finalzinho do artigo – ‘... salvo se comprovar, no prazo de quinze dias, que a ausência ocorreu por motivo legalmente justificável.’



    A previsão constante do art. 844, § 2º, da CLT, estabelece sanção para o jurisdicionado pela ausência injustificada à audiência de julgamento, comportamento que frustra o exercício da jurisdição e acarreta prejuízos materiais, tanto para o órgão judiciário quanto para a parte reclamada. Trata-se, portanto, de punir comportamento que não se coaduna com deveres mínimos de boa-fé, cooperação e lealdade processual. 



    Ou seja, a hipótese trata do jurisdicionado que, reconhecida a hipossuficiência e conferida a gratuidade, pleiteou o acesso à Justiça, e, no primeiro momento em que deve comparecer perante em juízo, simplesmente ignora essa obrigação e inviabiliza a continuidade da ação. 



    Observo que o CPC/2015 trata da ausência à audiência de conciliação, ato inaugural do rito ordinário, como ato atentatório à dignidade da jurisdição, sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica perseguida na ação (art. 334, § 8º, do CPC), multa devida mesmo em caso de gratuidade (art. 98, § 4º, acima transcrito). 



    Assim, não há excesso legislativo ou desproporcionalidade na possibilidade de que o jurisdicionado da Justiça Trabalhista, de quem não se exigiu antecipação de despesas para o ingresso em juízo, seja posteriormente responsabilizado por despesas a que deu causa, nas hipóteses em que possuir condições financeiras para tanto, pois, nesse específico cenário, seria indevidamente favorecido por política pública financiada pela sociedade em prol daqueles mais necessitados. 



    A lei, na verdade, previu algo razoável, mais um requisito – por isso entendo não ser inconstitucional –, para o reconhecimento da gratuidade judiciária: não só a hipossuficiência, mas também a obrigação de o hipossuficiente comparecer a todos os atos processuais. Esse é um requisito, a meu ver, absolutamente razoável, pois trata de uma cooperação mínima para o exercício da jurisdição, no contexto em que o Estado se dispôs a tutelar o pleito do trabalhador sem exigência de custas iniciais. Veja-se que o dispositivo ainda estabelece que, no caso de não comparecimento, o trabalhador ainda dispõe de quinze dias para comprovar que a ausência ocorreu por motivo legalmente justificável. 



    Não há, a meu ver, nada de inconstitucional nesse dispositivo, porque estabelece, de forma razoável e justificada, um requisito adicional para o gozo da gratuidade: além da declaração de hipossuficiência, o compromisso de comparecimento, salvo obviamente quando houver motivos legalmente justificáveis. 



    Em vista do exposto, CONHEÇO da Ação Direta e, no mérito, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para declarar a inconstitucionalidade da expressão ‘ainda que beneficiária da justiça gratuita’, constante do caput do art. 790-B; para declarar a inconstitucionalidade do § 4º do mesmo art. 790-B; declarar a inconstitucionalidade da expressão ‘desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa’, constante do § 4º do art. 791-A; para declarar constitucional o art. 844, § 2º, todos da CLT, com a redação dada pela Lei 13.467/2017. É o voto” (ADI n. 5.766, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 3.5.2022).



    8. Na espécie em exame, o Tribunal Regional do Trabalho condenou o autor da ação trabalhista ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. Entretanto, por ser beneficiário da justiça gratuita, suspendeu a exigibilidade da obrigação:



    “A decisão da Suprema Corte acarretou suspensão da eficácia da expressão ‘desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa’, contida no § 4º do art. 791-A da CLT.



    Desse modo, sendo a parte autora beneficiária da justiça gratuita, os honorários advocatícios de sucumbência por ela devidos ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, independentemente da obtenção de crédito em juízo, nestes ou em outros autos, e a execução da parcela estará condicionada à efetiva comprovação de cessação da condição de hipossuficiência econômica no período de até dois anos após o trânsito em julgado, findo o qual estará extinta a respectiva obrigação.



    Portanto, a condenação da parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais está correta. Todavia, a exigibilidade da parcela deverá permanecer suspensa, nos termos da fundamentação supra e conforme já determinado pelo d. Juízo de origem” (fls. 18-19, doc. 4).



    No § 4º do art. 791-A da Consolidação das Leis do Trabalho, dispunha-se: 



    “§ 4º Vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos dois anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”.



    A Ação Direita de Inconstitucionalidade n. 5.766 foi julgada parcialmente procedente, para declarar a “inconstitucionalidade da expressão ‘ainda que beneficiária da justiça gratuita’, constante do caput do art. 790-B; para declarar a inconstitucionalidade do § 4º do mesmo art. 790-B; declarar a inconstitucionalidade da expressão ‘desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa’, constante do § 4º do art. 791-A; para declarar constitucional o art. 844, § 2º, todos da CLT, com a redação dada pela Lei 13.467/2017” (ADI n. 5.766, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 3.5.2022).



    Diferente do que pretende fazer crer o reclamante, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.766, este Supremo Tribunal não declarou a inconstitucionalidade do § 4º do art. 791-A da Consolidação das Leis do Trabalho, mas apenas da expressão “desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa”, mantendo hígida a parte remanescente desse dispositivo legal. 



    Assim, o deferimento do benefício da gratuidade judiciária não impediria a autoridade reclamada de condenar o interessado ao pagamento de honorários advocatícios, cuja cobrança estará sujeita a uma condição suspensiva de exigibilidade.



    Assim, por exemplo, trecho do voto proferido pela Ministra Rosa Weber no Agravo Regimental na Reclamação n. 51.063, julgada, por unanimidade, na Primeira Turma deste Supremo Tribunal:



    “(...) 15. In casu, importante esclarecer que decisão proferida na fase de conhecimento, transitada em julgado desde 10.5.2021, não violou qualquer dos paradigmas invocados na presente reclamação, uma vez que esta Suprema Corte em absoluto vedou a condenação dos beneficiários da justiça gratuita em honorários de sucumbência, de modo que sequer caberia ação rescisória para questionar sua consonância com o entendimento firmado pelo STF na ADI 5.766/DF.



    Nesse aspecto, não se cogita de violação da ADI 2.418/DF, tendo em vista que a decisão proferida em sede de conhecimento não está fundada, conforme exigido pelo paradigma, em norma reconhecidamente inconstitucional, tendo em vista a possibilidade de condenação do beneficiário da justiça gratuita ao pagamento de honorários. 



    16. É preciso destacar, assim, que nem a legislação, nem a jurisprudência dos Tribunais vedam a condenação do beneficiário da gratuidade de justiça ao pagamento de honorários. O que existe no ordenamento pátrio é uma condição suspensiva de exigibilidade das obrigações decorrentes da condenação. Quando se fala em exigibilidade de título condenatório judicial, evidentemente se trata de matéria concernente à execução. Desse modo, a exequibilidade de honorários sucumbenciais é tema a ser discutido em fase executória.



    17. A seu turno, no tocante à ADI 5.766/DF, ao examinar regras referentes à execução dos honorários de sucumbência (fase executória), esta Suprema Corte afastou a possibilidade de utilização de créditos obtidos em processos diversos capazes de suportar a despesa. Como se vê, em discussão a responsabilidade patrimonial pelo pagamento da verba sucumbencial, não a constituição do título executivo judicial em si.



    Assim, a única decisão passível de ser confrontada com o entendimento do STF na ADI 5.766/DF é aquela proferida na fase de cumprimento de sentença, essa ainda não acobertada pela coisa julgada. 



    Como afirmei no decisum monocrático, o julgamento da ADI 5.766/DF possui aplicação imediata. Os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 791-A, § 4º, da CLT, no julgamento da ADI 5.766/DF, retroagem ao plano de vigência do dispositivo em questão, como corolário do princípio da nulidade da lei inconstitucional, uma vez que as decisões do Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade têm efeitos retroativos à edição do ato normativo impugnado” (Rcl n. 51.063-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.5.2022).



    O acórdão questionado está em harmonia com a decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.766 e a jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre a matéria.



     9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado, por óbvio, o requerimento de liminar.



    A negativa de seguimento a esta reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora